Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-19.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008183-19.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA – DÉBITO QUE NÃO SE TRATA DE VALORES EFETIVAMENTE CONSUMIDOS, MAS DE MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A SUA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 329 , II DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM FATURA DE ENERGIA INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ação de cobrança foi ajuizada com o fito de receber o valor referente a fatura de consumo vencida em 09.06.2015, todavia, após a apresentação da contestação, a concessionária de energia juntou novos documentos discriminando o débito como sendo proveniente de uma fatura vencida em 02.12.2010 e uma multa rescisória.

A regra prevista no art. 329, II, do CPC dispõe que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, o que não ocorreu na hipótese.

“[...]Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica. (...)” (REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, pois, conforme exarado pela douta sentenciante
“Os termos apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos narrados na inicial como causa de pedir com o pedido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 48035016, proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patricia Cristiane Moreira, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1008183-19.2018.8.11.0037, ajuizada em face de SAVOSTIAN REUTOW, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. n.o 48035019, a recorrente aduz que basta uma simples leitura dos autos para constatar que o débito foi detalhado, demonstrando a procedência da multa e demais informações.

Esclarece que o fato gerador da multa de junho/2015, no valor de R$20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) foi a inadimplência da parte apelada com a fatura de 11/2010. Aponta que a multa é devida e tem guarida no que estipulado no capítulo XIII – Cláusula 52 do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica no 855/AJU/2002, juntado no Id. n.o 17117382.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a exigibilidade do débito e inverter o ônus sucumbencial. Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões de Id. n.o 48035035. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a questão cinge-se quanto ao reconhecimento do débito indicado na exordial.

A empresa apelante alega que o fato gerador da multa de junho/2015, objeto da ação de cobrança, no valor de R$20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) foi a inadimplência da parte apelada com a fatura de 11/2010. Esclarece que a multa é devida e tem guarida no que estipulado no capítulo XIII – Cláusula 52 do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica no 855/AJU/2002, juntado no Id. n.o 17117382.

Em contrapartida, aduz a apelada que a ação de cobrança visa o recebimento de fatura de consumo de energia da Unidade Consumidora n.o 6/855314-1 referente ao mês de junho/2015, no entanto a discriminação na fatura é de
“Multa Resci. Contr. Forn. EE.”.
E informa que nesse período a área prevista no contrato foi arrendada, sendo pagas pontualmente todas as faturas e que, em nenhum momento, foi requerida a rescisão contratual. Esclarece por fim que o contrato havido entre as partes não legitima a cobrança dos valores inseridos na fatura de consumo, revelando a irregularidade da cobrança.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que a ação de cobrança foi ajuizada com o fito de receber o valor referente a fatura de consumo vencida em 09.06.2015.Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da exordial,
in verbis
:

“O consumo de energia elétrica fornecido foi aferido mensalmente por meio da leitura da unidade consumidora (UC) n.o 6/855314-1, de acordo com a legislação específica, sendo as faturas correspondentes encaminhadas ao Réu.

Entretanto, o Réu não efetuou o pagamento das faturas mensais de consumo de energia elétrica do mês de Junho/2015 da referida UC, cujos débitos assim se discriminam:

Logo, as faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas, ora anexadas, totalizam a importância de R$ 20.287,80 (vinte mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos)

As faturas de consumo de energia elétrica demonstram detalhadamente a quantidade de energia elétrica consumida na unidade consumidora de titularidade do Réu, bem como sua inadimplência.”
- Id. n.o 48034579.

Para instruir a inicial, colacionou o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica - Estrutura Tarifária - Horossazonal Verde de n.o 855/AJU/2002 - Id. n.o 48034582 e a fatura de energia de Id. n.o 48034583.

Todavia, após a apresentação da contestação, com o pedido de inépcia da inicial por parte do apelado em razão da ausência de discriminação do débito a concessionária de energia juntou novos documentos, em sede de impugnação à contestação, discriminando o débito como sendo proveniente de uma fatura vencida em 02.12.2010, no valor de R$9.154,66 e uma multa rescisória vencida em 09.06.2015 no valor de R$20.287,80, totalizando a quantia de R$29.442,46.

A concessionária de energia ainda alega que o requerido não justifica o inadimplemento da fatura de consumo de novembro/2010, sendo devida a rescisão contratual e a exigência da multa.

A regra prevista no art. 329, II, do CPC dispõe que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, o que não ocorreu na hipótese.

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

A propósito:

“[...]Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica. (...)”
(REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência do débito que instruiu a ação de cobrança, no caso concreto é da autora/apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Além disso o regramento processual dispõe que o pedido deve ser certo (art. 322, CPC), e determinado (art. 324, CPC). No mais, independentemente da discussão sobre a possibilidade, ou não, da juntada de documentos novos em sede de impugnação à contestação, tal situação, por si só, não legitima a alteração dos limites da lide, que por sua própria vontade, fora circunscrito ao débito vencido em 09.06.2015.

Desse modo, mostra-se inexigível o débito indicado na inicial, uma vez que, a toda evidência, não existe uma fatura de consumo para o mês de junho/2015 com vencimento em 09.06.2015 no valor de R$20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Destaco que não há qualquer menção na exordial sobre a fatura de consumo vencida em 02.12.2010.

Com efeito, escorreita a sentença de improcedência, pois, conforme exarado pela douta sentenciante
“No caso dos autos, o contrato celebrado entre a concessionária e o consumidor previu, em caso de inadimplemento, a seguinte penalidade:

“(..) Cláusula 52. O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica, até a data estabelecida para o vencimento na mesma, implicará na cobrança de (i) multa de 2% sobre o valor devido; (ii) atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados pro rata die desde o vencimento até o efetivo pagamento, se prejuízo das demais penalidades aplicáveis nos termos da regulamentação vigente. (...)”

Os termos apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos narrados na inicial como causa de pedir com o pedido.
”
- Id. n.o 48035016.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Conclusão.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020